Tribunal: CARF
Processo: 16327.001905/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001905/2004-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.796 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ SEGUROS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXIGÊNCIAS DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DE COFINS. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO ENFRENTADO NO RECURSO
ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE.
Não se conhece integralmente de recurso especial quando parte da decisão
recorrida se assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o
recurso não abrange todos eles.
CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO DE COTAS E AÇÕES. RECEITA DA
PROPRIETÁRIA.
RECONHECIMENTO
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A contraprestação pela constituição do usufruto de cotas/ações não se confunde
com o rendimento produzido por estas, pois derivam de relações jurídicas
distintas, devendo ser tributado integralmente o valor recebido como receita da
proprietária. A apropriação, contudo, deve ser realizada em conformidade com
o regime de competência pelo prazo determinado no contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às exigências de IRPJ e de CSLL. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial. Vencida a conselheira
Livia De Carli Germano que votou por negar provimento ao recurso e os conselheiros Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Caio Cesar Nader Quintella que
votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os conselheiros Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Entretanto,
findo o prazo regimental, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o do art. 63 do
Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001905/2004-96
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-000.386, na sessão de 26
de janeiro de 2011, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
USUFRUTO DE AÇÕES. PREÇO FIXO. CUSTO DE AQUISIÇÃO É FORMADO
PELOS FRUTOS GERADOS PELAS AÇÕES. DIVIDENDOS E JURO SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO.
O ganho do nu proprietário com a constituição de usufruto sobre ações de sua
propriedade é igual à diferença entre o preço recebido do usufrutuário e o valor dos
frutos que tais ações gerarem, consubstanciados nos dividendos e no juro sobre capital
próprio que a companhia investida vier a pagar ao usufrutuário.
Não se aplica ao negócio de "constituição de usufruto" de ações o disposto no Parecer
Normativo COSIT no 4/95, que trata de "cessão de usufruto", e determina o
reconhecimento do preço da cessão como receita operacional, posto tratar de operação
negocial diversa.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 1999 a partir da constatação de reduções indevidas das
bases tributáveis por registro de receitas auferidas em contratos de usufruto de ações como se
fossem lucros distribuídos. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a
exigência (e-fls. 134/147). O Colegiado a quo, por sua vez, acolheu a preliminar de decadência
em face das exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS, e no mérito deu provimento ao
recurso voluntário (e-fls. 183/190).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 07/07/2011 (e-fl. 192), mas
há registro de sua ciência em 05/08/2011 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 22/08/2011, veiculando o recurso especial de e-fls. 194/201, no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
561/562, do qual se extrai:
Para comprovar a divergência, apresentou os acórdãos no 105-16141 (1o Paradigma -
fls.188/203) e no 101-96357 (2o Paradigma - fls.204/234), segundo os quais, há
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

incidência sobre o valor total recebido relativo a constituição de usufruto sobre ações.
Abaixo, transcrevemos, sucessivamente, as ementas dos dois (no que interessa):
1o Paradigma:
Ementa: CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO SOBRE AÇÕES. PREÇO RECEBIDO. O
preço recebido pela cessão do direito de fruir na constituição do usufruto sobre ações
deve ser apropriado como receita operacional.
2o Paradigma:
IRPJ – USUFRUTO DE COTAS/AÇÕES DE CAPITAL – VALORES RECEBIDOS
PELA CESSÃO DE USUFRUTO – TRIBUTAÇÃO DOS VALORES – REGIME DE
COMPETÊNCIA - O produto da cessão do usufruto de cotas/ações não se confunde
com o rendimento produzido por estas, pois derivam de relações jurídicas distintas,
devendo ser tributado integralmente o valor recebido, entretanto, a apropriação deve
ser realizada de conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo
determinado no contrato.
O recurso é tempestivo. Passo, pois, a analisar o conteúdo.
Conforme se pode aferir, a partir do exame das ementas (trechos transcritos) e dos votos
que prevaleceram (fls.199/203 e fls.218/234), as três decisões dizem respeito à mesma
questão: tributação do valor total recebido (e quantum) relativo a constituição de
usufruto sobre ações, onde se analisou a caracterização como receita operacional e/ou a
aplicabilidade do Parecer Normativo COSIT no 4/95. Nos dois acórdãos paradigmas,
entendeu-se devida a tributação sobre o valor integral; já no acórdão atacado o
entendimento foi diverso.
Está, portanto, comprovada a divergência de interpretação da legislação tributária.
Logo, conclui-se pela admissibilidade do recurso especial.
Atendidos os pressupostos de tempestividade e legitimidade, bem como os requisitos
formais, e tendo sido comprovadas as divergências de interpretação da legislação
tributária, nos termos acima examinados, com base no inciso III do artigo 18 do Anexo
II do RICARF, decido DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da interposto.
Aduz a PGFN que a partir do paradigma no 105-16.141 resta claro que a
argumentação do contribuinte nos presentes autos de que se trata de constituição de usufruto
(por ser proprietário das ações) e não cessão de usufruto é prontamente rechaçada. E, do
mesmo modo, o acórdão paradigma 101-96.357 afasta a alegação do contribuinte de que se
trata de constituição de usufruto a implicar a não tributação como alugueis recebidos, e alberga
o entendimento do fisco de que deve ser tal operação tributada, por integrar a receita
operacional da empresa. Conclui a demonstração da divergência asseverando que:
A divergência, destarte, entre acórdão recorrido e paradigmas, afigura-se clara, visto
que o primeiro (acórdão recorrido), entendeu que o proprietário das ações não poderia
ceder seu usufruto mas apenas constitui-lo, não implicando a constituição de usufruto a
tributação dos valores recebidos à semelhança de aluguéis. Não se faria, portanto,
necessária a inclusão do pagamento recebido em sua receita operacional bem corno se
afastaria a aplicação do Parecer Normativo COS1T 4/95. Por outro lado, assim corno
concluiu a fiscalização, os acórdãos paradigmas consideraram que tanto a constituição
quanto a cessão de usufruto de ações, obrigam ao reconhecimento como receita
operacional dos valores recebidos em pagamento pela operação negocial. A aplicação
do Parecer Normativo COSIT 4/95 foi também, ao contrário do acórdão recorrido,
entendida como acertada.
Afirma que os valores recebidos a título de usufruto oneroso de ações são
tributáveis integralmente por serem inquestionavelmente fruto de uma relação jurídica diversa
de um rendimento (tal como é a distribuição de lucros e dividendos. Registra que:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

No caso dos autos, o contrato as fls. 30 esclarece que houve constituição de usufruto de
ações pelo período determinado de 1 ano por um valor fixo (R$ 6.080.000,00), pago
antecipadamente no ato do contrato. Durante esse interregno, o usufrutuário perceberia
os lucros e dividendos bem como os juros sobre o capital próprio.
Desse modo, se verifica que, conforme muito bem assinalado nos acórdãos paradigmas
acima colacionados, o Recorrente optou por receber antecipadamente os frutos futuros c
incertos, aniquilando a insegurança sobre o recebimento de tais receitas.
O valor recebido a esse titulo configura, pois, receita operacional tributável, à
semelhança dos aluguéis recebidos (Parecer Normativo COSIT n° 4/95).
Tal linha de raciocínio, como visto, encontra-se colmatada pela jurisprudência
administrativa (representada pelos acórdãos paradigmas acima declinados e adiante
anexados), motivo pelo qual a reforma do julgado é medida que se impõe.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de 1a instância.
Cientificada em 04/12/2015 (e-fls. 569), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 17/12/2015 (e-fls. 571/576) nas quais expõe que apurou o ganho/perda de capital em face do
contrato de Usufruto Oneroso celebrado mediante confronto entre o valor do preço recebido
pela concessão do direito em contrapartida dos valores dos juros e dos dividendos que deixou de
perceber durante a vigência do contrato, tributando essa diferença. Contudo, a autoridade fiscal
interpretou que o preço pago pela aquisição temporária dos frutos das ações corresponderia a
aluguel, confundido usufruto e locação, que são institutos totalmente distintos.
Discorre sobre as características da constituição de usufruto, classifica como seu
custo os rendimentos que deixou de receber, registra a existência de risco dependente do
montante dos frutos que as ações venham a produzir, invoca o art. 284 da Lei no 6.404/76 e
discorda do Parecer Normativo no 04/95, que parte da premissa de que houve cessão de usufruto,
hipótese impossível por parte do nu-proprietário da ação. Afirma tratar-se de um típico
investimento, devidamente contabilizado pela Recorrida pelo método da equivalência
patrimonial – MEP, mas que foi tratado pela Fiscalização como sendo cessão de exercício de
direito de usufruto.
Defende que há custo na constituição do usufruto, e que ele deve ser levando em
consideração na apuração do ganho de capital ao final do contrato, e assim entende que a
tributação de mera expectativa de acréscimo patrimonial ofende o art. 43 do CTN.
Subsidiariamente aduz que, caso se admita que os valores recebidos seriam
tributáveis como se fossem receitas de aluguel, a exigência deveria ser recalculada segundo o
regime de competência, limitando-se a exigência ao valor pertinente ao ano-calendário 1999.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999, mas
apenas em relação às exigências de IRPJ e CSLL. Isto porque no acórdão recorrido decidiu-se
que:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em ACOLHER a
preliminar de decadência e, no mérito, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado, vencido o conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho que dava provimento
parcial para manter a exigência do IRPJ e da CSLL relativa aos meses de novembro e
dezembro de 1999.
A Contribuinte arguíra a decadência dos valores exigidos, porque cientificada do
lançamento apenas em 21/12/2004, ao passo que o contrato questionado teria sido assinado em
29/10/99 (e-fl. 121). No acórdão recorrido, a decadência foi declarada, apenas, em relação às
exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS, porque integralmente localizadas no fato
gerador de outubro/99, nos termos do seu voto do condutor (e-fl. 187):
1. Decadência
O fato gerador do PIS e da COF1NS incidente sobre a receita decorrente do negócio de
usufruto oneroso ocorreu em 29/10/1999, data da assinatura do contrato.
Logo a decadência do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento deu-se
cinco anos após, ou seja, em 29 outubro de 2004.
Como o lançamento ocorreu apenas em 21.12.2004, com a notificação do auto de
infração ao sujeito passivo, decaído estava o direito de o Fisco lançar as contribuições
em testilha.
Implicitamente, portanto, foi rejeitada a pretensão da Contribuinte de ver
declarada a decadência de toda a exigência, mediante contagem do prazo decadencial a partir da
assinatura do contrato de usufruto. As exigências de IRPJ e CSLL possivelmente foram mantidas
em razão de o fato gerador autuado ter ocorrido em 31/12/1999.
De toda a sorte, não só a Contribuinte deixou de reiterar sua pretensão no âmbito
das exigências de IRPJ e CSLL em sede de embargos de declaração ou de recurso especial
adesivo, como também a PGFN não deduziu dissídio jurisprudencial acerca da decadência
declarada em face das exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS. Assim, em relação a
estas parcelas há fundamento inatacado que impede o conhecimento total do recurso especial no
qual a PGFN pretende o restabelecimento integral da exigência.
Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Assim, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE,
apenas quanto às exigências de IRPJ e CSLL.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Esta Conselheira já se manifestou acerca da matéria, acompanhando o
entendimento que prevaleceu no Acórdão no 9101-004.2101, mantendo a decisão proferida em

1 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano Alves
Penteado e Lívia De Carli Germano.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

um dos paradigmas aqui admitidos para caracterização do dissídio jurisprudencial (Acórdão no
101-96.357). Transcreve-se, na sequência, o voto então proferido pela ex-Conselheira Viviane
Vida Wagner, aqui adotado como razões de decidir:
No mérito, o contribuinte se insurge quanto à decisão recorrida que considerou que o
produto da cessão do usufruto de cotas/ações não se confunde com o rendimento
produzido por estas, pois derivam de relações jurídicas distintas, devendo ser tributado
integralmente o valor recebido, entretanto, a apropriação deve ser realizada de
conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo determinado no
contrato, conforme ementa abaixo:
IRPJ — USUFRUTO DE COTAS/AÇÕES DE CAPITAL — VALORES
RECEBIDOS PELA CESSÃO DE USUFRUTO — TRIBUTAÇÃO DOS
VALORES — REGIME DE COMPETÊNCIA
O produto da cessão do usufruto de cotas/ações não se confunde com o
rendimento produzido por estas, pois derivam de relações jurídicas distintas,
devendo ser tributado integralmente o valor recebido, entretanto, a apropriação
deve ser realizada de conformidade com o regime de competência, obedecendo o
prazo determinado no contrato.
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS — REGIME DE COMPETÊNCIA —
CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO ONEROSO — a receita decorrente da sessão
onerosa de parcela do Ativo Permanente, pela constituição de usufruto, é
tributável de acordo com o regime de competência, na proporção dos dias
transcorridos no curso do ano-calendário.
Como relatado, a acusação fiscal considerou que o contribuinte teria omitido receita
operacional ao ter contabilizado as receitas de cessão de usufruto de ações contra a
conta representativa do investimento, como se fossem lucros distribuídos.
Por seu turno, alega o recorrente que não cedeu o usufruto, ou seja, o exercício do
usufruto que seria equiparável à cessão do exercício de usufruto, tal qual a locação, mas,
como proprietário das ações, constituiu o direito real de usufruto em favor dos
usufrutuários que só pode ser levado a efeito pelo proprietário no caso, o recorrente.
De acordo com o recorrente, não ocorreu cessão do usufruto por parte dele, pois só
quem pode ceder o usufruto é o usufrutuário, e, no seu caso, ele detinha a propriedade
plena e sobre essa constituiu o usufruto. Portanto, a controvérsia de fundo, como
resumido no acórdão recorrido, pertine ao tratamento tributário a ser dado ao valor
recebido pelo proprietário, pela constituição onerosa do usufruto.
O voto condutor concluiu que não havia como prosperar os argumentos do contribuinte
no sentido de que o tratamento deveria ser o de equivalência patrimonial, quando o
proprietário, embora possa fazer a cessão do usufruto, continua participando do risco.
Ao contrário, registrou:
Diante do que foi acima exposto, é de se concluir que no caso ora em questão
deve ser mantida a exigência, eis que o produto da cessão do usufruto de
cotas/ações não se confunde com o rendimento produzido por estas, pois
derivam de relações jurídicas distintas, tendo em vista que procedeu a permuta
de um eventual resultado futuro, pelo recebimento em espécie, transferido
temporariamente a titularidade das ações que possuía, por um valor
determinado e com prazo pré-estabelecido, e com isso, o risco pelo recebimento
de dividendos e juros sobre o capital passou a ser do usufrutuário, não mais da
recorrente, devendo, portanto, ser integralmente tributado o valor recebido pelo
Recorrente.
Em seguida, concluiu que, como a fiscalização não procedeu ao rateio, lançando o valor
integral da receita decorrente do contrato na data de sua constituição, deveria o
lançamento ser retificado no sentido de proceder à correta distribuição dos valores nos
anos-calendário em que houve o lançamento, como se vê:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

Entretanto, a despeito de me manifestar pela tributação da receita acima
auferida, entendo que a apropriação da mesma deve ser oferecida à tributação
de acordo com o regime de competência, ou seja, com a observância do regime
"pro rata", levando-se em conta a fluência do prazo contratual do usufruto, eis
que para o reconhecimento da renda, a legislação fiscal e os entendimentos
administrativos e judiciais, bem como a legislação comercial, indicam a
necessidade de observância do regime de competência, segundo o qual as
receitas devem ser reconhecidas na contabilidade no momento em que auferido
o direito a seu recebimento, mesmo que ainda não tenha ocorrido sua realização
pecuniária ou mesmo que já tenha ocorrido.
Ao final, o provimento parcial do recurso voluntário deu-se no sentido de que deveria
ser observado o regime de competência na apuração e que a alteração do lançamento, no
caso, representa mero ajuste na base de cálculo, não se tratando de alteração do critério
jurídico do lançamento.
Sem reparos, neste ponto, à decisão recorrida.
Como noticiado, um dos paradigmas apresentados pelo recorrente tratou de idêntica
discussão, tendo sido reformada a decisão favorável ao contribuinte no julgamento do
processo no 16327.001653/2004-03, pela 1a Turma da CSRF, em 2 de agosto de 2011,
nos termos do acórdão no 9101-01.140, de minha relatoria.
Considerando que o processo tratava dos mesmos fatos, uma vez que o contribuinte
INTRAG PART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA também fazia parte
do mesmo conglomerado (ITAU), conforme relatado pela autoridade fiscal neste
processo (fls.113 do vol.1), com a devida vênia, transcrevo e adoto as mesmas razões de
decidir no presente caso:
Quanto ao mérito do litígio, a Fazenda Nacional questiona a anulação do
lançamento por falta de apuração das receitas pelo regime de competência,
receitas essas oriundas da contraprestação pela constituição de usufruto de cotas
ou ações firmado pela recorrida. Sustenta a recorrente que parte do lançamento
corresponde ao reconhecimento das receitas pelo regime de competência e deve
ser mantido.
Em razão da anulação total do lançamento, a restauração parcial nesta instância
especial, conforme solicitado pela recorrente, se for o caso, pressupõe a
consistência da autuação.
Nos termos descritos pela fiscalização (fls. 40), foi verificado que a recorrida, in
verbis:
contabilizou os valores recebidos de usufrutuários e correspondentes à
cessão temporária de usufruto de cotas de capital, inicialmente, a
crédito da conta transitória retificadora do investimento, e
posteriormente transferiu esses valores a crédito da conta investimento,
reduzindo seu valor contábil a titulo de "custo da operação", para,
finalmente, ajustar o saldo da conta investimento com o valor do
patrimônio liquido da empresa investida, através da equivalência
patrimonial.
Enquanto a recorrida adotou a sistemática de registrar o preço do usufruto como
redução do valor do investimento objeto desse usufruto, tratando-o como
adiantamento dos dividendos, a fiscalização tomou por base o reconhecimento de
receita autônoma para lavrar o auto de infração por redução indevida das bases
de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, entendendo que houve cessão de ativo
com contrapartida pecuniária.
A análise do caso atrai a incidência do art. 109 do CTN que determina que “os
princípios gerais do direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para
definição dos respectivos efeitos tributários.” Para fins de tributação, interessa a
natureza intrínseca do ato e não o conceito dado pelas partes contratantes.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

O instituto do usufruto é reconhecido pelo Direito Tributário em sua concepção
civilista de direito real em que o usufrutuário tem o direito de possuir e receber
os frutos da coisa, enquanto o proprietário mantém a nua propriedade, consoante
dispunha o art.713 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, verbis:
Art. 713. Constitui usufruto o direito real de fruir as utilidades e frutos
de uma coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade.
No usufruto, ocorre a transferência temporária dos direitos de usar e fruir da
coisa, enquanto o titular do domínio retém o poder de dispor da mesma. Impõe-
se, assim, a coexistência de dois titulares do direito sobre o objeto do usufruto: o
usufrutuário e o nu proprietário. Em outras palavras, na constituição do usufruto,
o direito de propriedade é bipartido pela imposição do ônus temporário. Ambos
os titulares passam a exercer direitos sobre cada uma das parcelas do domínio
desmembrado.
No usufruto de ações, como é o caso dos autos, o usufrutuário goza do direito
aos dividendos e bonificações. Como em qualquer outra hipótese de cláusula ou
ônus que gravem a ação, o usufruto deve ser averbado, para ter eficácia perante
terceiros, em se tratando de ação nominativa, no livro de Registro de Ações
Nominativas ou, se escritural, nos livros da instituição financeira que registrará
no extrato da conta de depósito do acionista. É o que determina o art. 40 da Lei
no 6.404/76, aplicável subsidiariamente às sociedades limitadas, à época dos
fatos, por força do art. 18 do Decreto no 3.078/19, no caso do usufruto de cotas.
Os contratos analisados demonstram a constituição onerosa de usufruto, através
do qual o usufrutuário pagou o preço avençado pelo direito à percepção dos
frutos equivalentes a dividendos e juros sobre capital próprio durante
determinado período e a nu proprietária incumbiu-se de sua averbação.
A fiscalização, após afastar a ocorrência de ganho de capital, uma vez que
inexistiu transmissão de direito caracterizando alienação, considerou a operação
realizada pela recorrida equivalente a locação, conforme demonstram os
seguintes trechos do Termo de verificação fiscal, às fls. 43:
3.6 O usufruto oneroso tem uma semelhança estreita com a locação,
pois, tanto na locação como no usufruto uma das partes (locador, na
locação; e proprietário/cedente, no usufruto) cede à outra (locatário e
usufrutuário, respectivamente), por tempo determinado ou não e
mediante retribuição previamente pactuada, o uso e gozo de uma coisa
não fungível. A principal diferença consiste em que enquanto na
locação o direito é pessoal, no usufruto é real; o direito do locatário se
exerce contra o locador; o do usufrutuário, erga omnes.
[...]
3.8 Como se depreende, além da semelhança entre os dois institutos, o
bem objeto de usufruto pode ser alugado pelo usufrutuário. Ora, se o
usufrutuário tem esse direito, o nu proprietário ao ceder o exercício
do direito do usufruto a titulo oneroso estará também "alugando"
esse direito a outrem, determinado usufrutuário.
A recorrida, por outro lado, sustenta que não se está diante de uma receita
operacional equivalente a aluguel, mas sim de uma variação inerente ao direito
adquirido anteriormente (investimento), tendo havido a transmissão do direito
real de uso e gozo do bem.
Por certo que se deve distinguir o direito real de usufruto propriamente dito da
cessão do exercício do usufruto por título gratuito ou oneroso. Ao ceder o
exercício do usufruto, o usufrutuário cede a percepção dos frutos da coisa
(direito pessoal), mantendo o direito real que é intransferível a terceiros.
Através do Parecer Normativo Cosit no 4/95, citado na acusação, a
Administração Tributária, visando orientar a tributação da pessoa física,
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

manifestou-se sobre o tema analisando os arts. 717 e 724 do Código Civil de
1916, e concluindo que podem ocorrer duas operações típicas no usufruto: (i) a
alienação, que só pode ter como adquirente aquele que detém a nua propriedade;
e (ii) a cessão de exercício do usufruto, que pode ser a título gratuito ou oneroso,
e realizada com terceiros.
De acordo com o referido parecer, enquanto na alienação, o alienante
(usufrutuário) deve tributar o ganho de capital apurado, na cessão do exercício
do usufruto as importâncias recebidas pelo cedente são consideradas receitas de
aluguel e tributadas como tal.
A fiscalização referiu-se ao PN Cosit no 4/95 como um dos fundamentos da
equiparação por analogia com receitas de aluguel, para fins de tributação, o que
não tem o condão de afastar a realidade dos fatos corretamente descritos no
termo de verificação fiscal.
Assim, se é certo que o parecer não analisa exatamente a hipótese do presente
caso, disso se apercebeu a fiscalização, que o citou apenas subsidiariamente,
referindo-se, em verdade, à cessão do direito de usar e fruir da coisa.
A impropriedade técnica incorrida pela fiscalização ao se referir a “cessão de
usufruto” não prejudicou a defesa, já que a divergência entre fisco e contribuinte
limita-se à natureza do valor recebido pela recorrida, na condição de proprietária
das ações/cotas, pelo prazo contratual, em função da operação realizada, e sua
consequente contabilização.
Em todos os contratos analisados, a proprietária (recorrida) constitui usufruto
sobre determinadas cotas/ações, por determinado período, com termo final, cujo
preço foi pago pelo usufrutuário na assinatura do mesmo, com exceção do quarto
contrato, em que parte do pagamento foi diferido para outro momento.
Nota-se que o Parecer Normativo Cosit no 4/95, analisa a questão sob o ponto de
vista do usufrutuário, a partir do usufruto já constituído, tratado no art. 717 do
Código Civil de 1916, verbis:
Art. 717. O usufruto só se pode transferir, por alienação, ao
proprietário da coisa; mas o seu exercício pode ceder-se por título
gratuito ou oneroso.
Assim, o usufruto poderia ser transferido, por alienação, pelo usufrutuário,
apenas ao proprietário, para consolidação da propriedade plena, mas seu
exercício poderia ser cedido a terceiro a título gratuito ou oneroso. Todavia, no
novo Código Civil de 2002, a regra constante do dispositivo em questão foi
alterada para excluir a hipótese de alienação:
Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu
exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso.
A novel redação dada ao dispositivo pelo Código Civil de 2002 veio esclarecer, a
contrario sensu, que sem a transmissão da propriedade de forma integral não há
alienação. O usufrutuário, que é quem detém o usufruto, pode cedê-lo, mas não
aliená-lo, por não deter a propriedade integral. O que antes se denominada
“alienação” pelo usufrutuário correspondia meramente à extinção do usufruto,
pelo devolução dos poderes de usar e fruir ao nu proprietário.
Analisando sob o ponto de vista do proprietário, na constituição de usufruto
ocorre a transmissão do direito real de usar e fruir do bem por determinado
período, ficando o bem dado em usufruto gravado com um ônus real, enquanto o
direito de dispor permanece como o nu proprietário. Não há transmissão da
propriedade, mas de uma parcela do domínio.
Na forma da lei, a alienação do bem é pressuposto da ocorrência do ganho de
capital, como se depreende do seguinte dispositivo do RIR/99:
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

Art.225. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior, serão
acrescidos à base de cálculo de que trata esta Subseção, para efeito de
incidência do imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
§1oO disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados
pertinentes às aplicações financeiras de renda fixa e renda variável,
bem como aos lucros, dividendos ou resultado positivo decorrente da
avaliação de investimento pela equivalência patrimonial (Lei no 8.981,
de 1995, art. 32, §1o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§2o O ganho de capital, nas alienações de bens do ativo permanente e
de aplicações em ouro não tributadas como renda variável,
corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da
alienação e o respectivo valor contábil (Lei no 8.981, de 1995, art. 32,
§2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). (destaquei)
Como na constituição do usufruto o poder de disposição permanece com o nu
proprietário, não se tem valor de alienação. No presente caso, a recorrida tratou o
recebimento do preço do usufruto como adiantamento dos dividendos em conta
redutora do investimento e apurou o resultado em momento posterior, após a
distribuição dos dividendos ao usufrutuário, considerando o montante dos
dividendos distribuídos como custo dessa operação.
Caso se tratasse de efetiva de alienação de investimento avaliado pelo valor de
patrimônio líquido, a apuração de ganho ou perda de capital deveria seguir a
regra do art. 426 do RIR/99, computando-se como custo os valores reconhecidos
na forma da lei, in verbis:
Art.426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda
de capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a
soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I – valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver
registrado na contabilidade do contribuinte;
II – ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na
determinação do lucro real;
III – provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único
do artigo anterior. (destaquei)
Todos os custos permitidos pela legislação para fins de apuração de ganho de
capital deveriam estar reconhecidos na contabilidade da investidora, o que não
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, entendo que procedeu corretamente a fiscalização ao afastar a
hipótese de apuração de ganho de capital na constituição do usufruto, pois de
alienação não se trata e não se apura lucro ou prejuízo em razão de custos
estimados.
Na constituição do usufruto, foi estipulado um preço fixo pela transmissão da
expectativa de direito de receber os dividendos a serem eventualmente
disponibilizados pela investida. A álea do contrato, para o usufrutuário, consistia
no risco de inexistirem dividendos a serem distribuídos ou existirem em valor
menor do que aquele pago pelo usufruto. Por outro lado, a nu proprietária
(recorrida), ao receber o preço fixo pelo usufruto, superou o risco de receber
dividendos eventualmente distribuídos em montante menor do que aquele preço.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

O investimento objeto do usufruto era avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, conforme determinado no art. 248 da Lei no 6.404/76.
De acordo com o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis CPC 18, o método de equivalência patrimonial “é o método de
contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo
custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da parte do investidor nas
alterações dos ativos líquidos da investida.”
Contabilmente, o valor da participação societária registrada pela investidora
(proprietária das ações) deve acompanhar as variações do valor do patrimônio
líquido da investida, como esclarecem os autores do Manual de Contabilidade
Societária (FIPECAFI, 2010, p.174-175):
“O valor do investimento é determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de cada mutação do Patrimônio Líquido da investida, da
percentagem de participação em seu capital.[...] Qualquer mutação
ocorrida nesse patrimônio líquido corresponderá a um ajuste no saldo
contábil do investimento, na contabilidade do investidor, mas somente
as mutações provenientes de lucro ou prejuízo apurado pela coligada
(ou controlada) é que serão reconhecidas no resultado do período do
investidor.”
Da mesma forma, na distribuição de dividendos, a contabilidade da investidora
deve reconhecer a realização parcial do investimento, conforme se extrai do
mesmo manual (p. 176-177):
10.4.2 Dividendos distribuídos Pelo MEP, os lucros são reconhecidos
no momento de sua geração pela investida. Dessa forma, quando se
efetivar a distribuição de tais lucros como dividendos, estes devem ser
registrados em caixa ou bancos e deduzidos da conta de Investimentos.
O fato é que os dividendos recebidos em dinheiro representam uma
realização parcial do investimento, ou dizendo melhor, dos lucros
anteriormente reconhecidos no investimento pelo MEP. Na investida,
representam uma redução do patrimônio líquido que deve ser
acompanhada por uma redução proporcional do investimento, como as
demais variações. O lançamento contábil, portanto, é:
BANCOS débito
a INVESTIMENTOS EM COLIGADAS crédito
No caso de a coligada distribuir dividendos sobre o resultado de
exercício a ser encerrado, o procedimento na controladora será o de
registrar somente a parcela já formalmente deliberada (não enquanto
proposta apenas) pela investida. Veja-se que o procedimento estará
coerente com a investida, uma vez que esta irá contabilizar esses
dividendos como conta redutora do Patrimônio Líquido na parcela
formalmente aprovada também. Em resumo, os dividendos devem ser
reconhecidos (reduzindo-se o saldo contábil do investimento) quando
estiver estabelecido o direito do investidor de recebe-los.” (destaquei)
Nota-se que a avaliação pelo equivalência patrimonial obedece ao princípio da
competência na medida em que se trata de investimento de caráter permanente,
cujas modulações ocorrem ao longo do tempo e devem refletir a realidade dos
fatos. Em decorrência da sistemática do MEP, ordinariamente, a percepção de
lucros e dividendos pela investida deixaria de ser tributada na investidora em
razão de já ter sido tributada como receita na investida.
Nesse sentido, a legislação do Imposto de Renda, ao conceder o benefício da
isenção aos rendimentos de participações societárias, restringe-se aos lucros e
dividendos da investida, como de depreende dos dispositivos seguintes do
RIR/99:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no §1o do art. 388, os
lucros e dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o
lucro operacional (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 11 e 19, inciso
II).
§1oOs rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro
líquido, para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem
sujeitos à tributação nas firmas ou sociedades que os distribuíram
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 43, §2o, alínea "c" , e Lei no 3.470,
de 1958, art. 70).
(...)
Art.388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I),
deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de
acordo com o disposto no artigo anterior, mediante lançamento da
diferença a débito ou a crédito da conta de investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 22).
§1oOs lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de
patrimônio líquido do investimento, e não influenciarão as contas de
resultado (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22, parágrafo único).
[...]
Em resumo, ao apurar lucros, a empresa investida tem seu patrimônio líquido
aumentado e, posteriormente, na distribuição de dividendos, o patrimônio se
reduz na mesma proporção. Esse acompanhamento da variação patrimonial da
investida através da avaliação pelo método da equivalência patrimonial deve
ocorrer enquanto a investidora detém a propriedade plena das ações ou cotas de
capital.
No caso sob análise, todavia, durante a vigência do usufruto, o pagamento dos
dividendos foi feito diretamente à usufrutuária, em conformidade com o disposto
na Lei no 6.404/76, litteris:
Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à
pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita
como proprietária ou usufrutuária da ação.
[...]
§ 3o O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da
assembleia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for
declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. (destaquei)
A partir do momento em que deixa de ter o direito de receber os dividendos, pela
constituição do usufruto, o valor do seu investimento deixa de variar conforme a
variação patrimonial da investida em decorrência da distribuição de dividendos
(cujas cotas/ações constituem o objeto do usufruto), porquanto a investidora (nu
proprietária), não terá direito ao recebimento desses frutos.
Na prática contábil, enquanto durar o usufruto, a participação societária detida
pela investidora não sofrerá reflexo da constituição do mesmo. Nesse sentido,
trago à colação o seguinte trecho da declaração de voto da ilustre ex-conselheira
Sandra Faroni proferida no Acórdão no 101-95960, in verbis:
Admitindo que as controladas, sobre cujas ações foi constituído o
usufruto, tenham lucro e distribuam dividendos, as conseqüências serão
as seguintes:
No balanço de 31/12/99 o valor do investimento (de cada uma das
participações) deverá ser ajustado pela equivalência patrimonial, e o
ajuste positivo em decorrência dos lucros da controlada constituirá
receita de participação societária, não afetando o lucro real (será
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

excluído). Na distribuição dos dividendos a Recorrente nada
contabilizará, porque quem receberá os dividendos será o usufrutuário
(o Banco nau). A receita de equivalência antes contabilizada pela
Recorrente ( e que não foi tributada), será neutralizada pela
distribuição, que reduzirá o patrimônio liquido da investida pelo valor
distribuído. Assim, com abstração de resultados supervenientes, na
nova avaliação do investimento pela equivalência patrimonial, o valor
do investimento será reduzido em função da distribuição dos
dividendos, e o valor do ajuste constituirá despesa de participação
societária, que também não influenciará o lucro real (será adicionado).
Quanto ao valor recebido pela instituição do usufruto, não há dúvida de
que representa uma receita do proprietário. Tratar-se, de fato, de
importância recebida pela cessão, por prazo determinado (um ano), da
faculdade de fruir (receber os dividendos) das ações. O proprietário de
bem sobre o qual instituiu usufruto em favor de terceiro está,
inquestionavelmente, cedendo a esse terceiro seu direito de fruir do
bem pelo prazo de duração do usufruto. A receita recebida pela
constituição do usufruto representa, sem dúvida, receita decorrente de
cessão de direito (direito de fruir). Não se trata, repita-se, de cessão do
exercício do usufruto , que, como se sabe, só pode ser feito pelo
usufrutuário, e não pelo proprietário (art.1.393 do CC.).
Ressalte-se que o contrato de constituição de usufruto não prevê qualquer
contraprestação por parte da proprietária das ações em função da distribuição ou
não de dividendos, ou seja, não há qualquer vinculação com os resultados futuros
da investida. Como já referido, aqui reside a álea do negócio.
Pela independência dos resultados futuros oriundos do investimento, a percepção
do valor ajustado em função da constituição do usufruto não pode ser
considerado antecipação de dividendos ou de juros sobre capital próprio, não
tendo qualquer reflexo no valor do investimento avaliado pelo método da
equivalência patrimonial. Ao contabilizar o valor recebido pela constituição do
usufruto como redução do investimento avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, a recorrida indevidamente equiparou a relação jurídica entre nu
proprietária e usufrutuário com a relação entre investidora e investida. Como
demonstrado anteriormente, não se pode dar o mesmo tratamento contábil de
reconhecimento pela equivalência patrimonial quando do recebimento do valor
pela constituição do usufruto e da distribuição dos dividendos ou juros ao
usufrutuário. Em razão disso, a relação jurídica entre investidora e investida é
completamente distinta da relação entre nu proprietária e usufrutuária, ao
contrário do que entende a recorrida.
Disso se conclui que a contabilização da operação de constituição de usufruto de
cotas/ações por meio de conta retificadora do ativo investimento, sem transitar
pela conta de resultado, não se coaduna com a melhor técnica contábil e não
encontra suporte legal.
Logo, o preço ajustado na constituição do usufruto, pela cessão onerosa do
direito de usar e fruir de parte dos seus investimentos, é receita integral da
proprietária, referente ao período de vigência do contrato, devendo ser
reconhecida em conta de resultado e tributada na forma da legislação de
regência.
Assim decidiu o acórdão recorrido, que, todavia, entendeu pela nulidade total do
auto de infração lavrado sem observância ao princípio da competência, o que,
para a maioria dos julgadores do colegiado a quo, caracterizou erro insanável.
No recurso contra aquela decisão, ora examinado, o equívoco do lançamento
apontado pela recorrente restringe-se à apuração da base de cálculo pela
tributação de toda a receita, correspondente a 12 (ou 36) meses de contrato,
integralmente ao final dos anos-calendário 1999 e 2000, pois a receita recebida
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

pela recorrida no momento da constituição do usufruto ou em contraprestação a
esse correspondia ao direito de uso e fruição das ações/cotas pelo prazo de um
ano ou de três anos, no caso do último contrato.
Em se tratando de operação de longo prazo, cujos efeitos se refletirão no curso
do tempo – e aqui reside a semelhança com o contrato de locação –, recomenda o
regime de competência, previsto no art.177 e referido no art. 187, §1o, ambos da
Lei no 6.404/76, que o reconhecimento da receita seja distribuído durante todo o
prazo de vigência do contrato, sendo transferido mensalmente para a conta de
receita operacional.
Seguindo a boa técnica contábil, em consonância com o disciplinado no art. 9o da
Resolução CFC no 750, de 29/12/93, o montante assim recebido deve ser
reconhecido como receita em parcelas mensais, proporcionalmente pro rata die
ao período de tempo transcorrido desde a assinatura do contrato até sua extinção,
considerando a opção da recorrida pelo regime do lucro real anual.
O valor recebido a título de usufruto equivale a receita operacional, daí, não
caber a aplicação do art. 146 do CTN.
Nesse sentido, quanto à alteração do lançamento na fase litigiosa, a
jurisprudência do Carf mostra-se largamente favorável, por não se tratar de
alteração do critério jurídico do lançamento, mas de mero ajuste na base de
cálculo, sem modificação no enquadramento legal, nem na forma como a
fiscalização interpretou os fatos.
Esse foi o entendimento recentemente manifestado pelo colegiado em caso
semelhante, dado por votação com ampla maioria, no acórdão no 9101-00.630, de
6 de julho de 2010, com a seguinte ementa:
USUFRUTO DE AÇÕES, RECEITA, REGIME DE COMPETÊNCIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Ajustado o valor da exigência nos
termos definidos pela decisão do Colegiado, descabe falar em nulidade
que implicaria em cancelar a parcela do tributo efetivamente devido.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso da Fazenda Nacional e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento para restabelecer o lançamento do IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins quanto às receitas operacionais oriundas dos contratos de
usufruto firmados em 1999 e 2000, na parte corretamente apropriada segundo o
regime de competência, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos entra a
data de celebração dos respectivos contratos (29/10/99, 08/11/99 e 27/11/00) e o
último dia do ano-calendário objeto da autuação respectiva (31/12/99, para os
contratos celebrados em 1999 e 31/12/2000, para o contrato celebrado em 2000).
(grifou-se)
Veja-se que, assim como no acórdão ora recorrido, decidiu-se naquele caso que a
contabilização da operação de constituição de usufruto de cotas/ações por meio de
conta retificadora do ativo investimento, sem transitar pela conta de resultado, não se
coaduna com a melhor técnica contábil e não encontra suporte legal e que o preço
ajustado na constituição do usufruto, pela cessão onerosa do direito de usar e fruir de
parte dos seus investimentos, é receita integral da proprietária, referente ao período
de vigência do contrato, devendo ser reconhecida em conta de resultado e tributada
na forma da legislação de regência. Ou seja, pelo regime de competência.
E, no mesmo sentido do presente recorrido, decidiu-se por considerar devida a parte do
lançamento corretamente apropriada segundo o regime de competência.
Ainda no mesmo sentido do acórdão recorrido, cabe referir outro julgado da CSRF
sobre os mesmos fatos, Acórdão no 9101-002.999, de 08/08/2017, em que se manteve a
tributação proporcional, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

INGRESSOS DE VALORES RECEBIDOS
POR CONSTITUIÇÃO DE
USUFRUTO ONEROSO.
Os ingressos oriundos da constituição de usufruto oneroso devem ser tributados
ao longo do período de usufruto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Descabe falar em alteração de critério jurídico quando a decisão recorrida
mantém o enquadramento legal e a interpretação dos fatos adotados pela
Fiscalização, mas exonera parcela do crédito tributário por entender que alguns
valores deveriam ser reconhecidos em outros períodos de apuração.
Assim, considerando-se ser procedimento comum e atividade típica inerente ao
julgamento a exclusão da base de cálculo de um valor nela incluído equivocadamente,
mantendo-se apenas o devido, não há razão para alterar o acórdão recorrido.
Em razão de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso do contribuinte.
(destaques do original)
Na mesma linha foi o entendimento firmado no Acórdão no 9101-003.0032, sob
voto condutor da Presidente Conselheira Adriana Gomes Rêgo, que analisou divergência
jurisprudencial tendo como paradigma o acórdão recorrido.
Imprópria, assim, a pretensão da Contribuinte de tributar o valor recebido apenas
ao final da vigência do contrato e mediante apuração de ganho ou perda de capital, pois de
alienação não se trata. De outro lado, tem razão a Contribuinte quando alerta, em contrarrazões,
para a tributação da integralidade da receita do ano-calendário 1999.
Na forma do precedente acima transcrito, as exigências de IRPJ e CSLL somente
podem ser mantidas relativamente à apropriação proporcional da receita aos dias do contrato no
ano-calendário 1999. À semelhança do cálculo descrito no paradigma no 101-96.357, para as
incidências de IRPJ e CSLL no ano-calendário 1999 somente seria possível apropriar receita
equivalente aos 63 dias transcorridos entre 29/10/1999 e 31/12/1999, do prazo total de vigência
do usufruto, estipulado até 29/10/2000, conforme instrumento à e-fl. 38. E este cálculo para
determinação da parcela da base de cálculo pertinente ao ano-calendário 1999 poderia ser
promovida em julgamento, sem prejuízo à validade do lançamento, como também fundamentado
ao norte.
Não é possível, assim, restabelecer integralmente as exigências de IRPJ e CSLL,
como pleiteia a PGFN.
Esclareça-se, em razão dos debates entabulados na sessão de julgamento, que o
restabelecimento parcial da exigência se dá por esta Conselheira compreender que a divergência
jurisprudencial abrange este aspecto. Embora a PGFN pretenda a manutenção integral do
lançamento, um dos paradigmas admitidos mantém apenas parcialmente a exigência. Assim, a
matéria devolvida a este Colegiado permite esta cognição ampla, e a orientação decisória deste
voto tem em conta pedido formulado pelo sujeito passivo em contrarrazões, não caracterizando
ação oficiosa, nem mesmo decorrente de eventual assimilação deste ponto da decisão como

2 Participaram do julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva
Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Gerson Macedo Guerra e Lívia de Carli
Germano, e divergiram na matéria os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Gerson Macedo Guerra e
Lívia de Carli Germano.

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

sendo matéria de ordem pública, até porque esta Conselheira discorda da apreciação, nesta
instância especial, de aspectos não contemplados em dissídio jurisprudencial regularmente
demonstrado e admitido pela Presidência de Câmara.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no mérito, e não sem antes render homenagens ao fundamentado voto da i. Relatora,
divergi de seu entendimento para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
A matéria não é nova nesta 1a Turma da CSRF, tendo sido analisada no acórdão
9101-004.210, julgado por maioria em junho de 2019, bem como nos acórdãos 9101-003.003 e
9101-002.999, estes julgados por voto de qualidade na sessão de 8 de agosto de 2017.
Participei de todos esses julgamentos, tendo acompanhado as posições vencidas
ali proferidas, as quais sustentam, em brevíssima síntese, que a constituição de usufruto, por ser
uma operação em que o proprietário do ativo cede, originalmente, um direito sobre tal bem,
recebendo em troca um preço, está sujeita a apuração de ganho de capital, o qual é apurado pela
diferença entre o preço recebido do usufrutuário e o valor dos frutos que tais ações gerarem.
Neste sentido, peço vênia para transcrever o voto (vencido) do então Relator do
acórdão 9101-002.999, Conselheiro Gerson Macedo Guerra, eis que adoto os seus fundamentos
como razões de decidir também no presente caso (grifos do original):
(...)
Com relação ao mérito, importante inicialmente se atentar que alienação, a qualquer
título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, dação em
pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins são operações sujeitas à
apuração de ganho de capital.
Nesse contexto, a outorga temporária de usufrutos de ações trata-se de cessão onerosa
de direitos. Ou seja, o contribuinte abre mão de um direito futuro em troca de recursos
presentes. Logo, operação sujeita à apuração de ganho de capital.
Entendo que o reconhecimento da receita relativa à instituição do usufruto deveria sim
levar em consideração o regime de competência. Entendo também que, por tal regime,
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

exige-se que as receitas sejam confrontadas com os custos e despesas correlatas,
conforme determina a Resolução CFC n° 750/93, atualmente vigente:
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas.
Sobre os custos e despesas a serem considerados no negócio jurídico de outorga
temporária de usufruto, bem se manifestou o relator do Acórdão no 1201-000.386, nos
seguintes termos:
No usufruto de ações, os frutos que o usufrutuário gozará são exatamente os
dividendos e o juro sob capital próprio (JCP) que a empresa investida pagará
aos sócios ou, no caso, ao usufrutuário.
Nesse sentido, veja-se o art. 205 da Lei 6.404/76:
“A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data
do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou
usufrutuária da ação
(...)
§ 3o O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assembléia
geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em
qualquer caso, dentre do exercício social”.
Para o nu proprietário, o custo da constituição do usufruto será o valor dos
dividendos e do JCP que forem declarados pela companhia investida durante a
vigência do contrato de usufruto, que ele deixará de fruir em virtude da
constituição do usufruto. E o seu ganho será o preço pago pelo usufrutuário, in
casu, o valor fixo de R$6.080.000,00. Se a empresa investiga pagar mais frutos
do que o preço do usufruto, o nu proprietário apurará uma perda. Caso
contrário, apurará ganho de capital. (g.n)
Nesse contexto, entendo que merece reforma o Acórdão a quo, ao mencionar que os
custos e despesas deveriam ser controlados extracontabilmente, apenas para avaliação
econômica do negócio jurídico realizado. Em meu entendimento os dividendos e JCP
pagos no período do usufruto deveriam ser considerados para a apuração das bases de
cálculo dos tributos.
Penso também que merece reparo o Acórdão a quo quando da conclusão de que
identificada a falha na formação da base de cálculo dos tributos, novo cálculo deveria
ser efetuado, para se retificar o valor inicialmente cobrado no auto de infração.
A meu ver, na lavratura do auto de infração a autoridade lançadora incorreu em vício
material, errando na identificação da base de cálculo do imposto, infringindo o artigo
142, do CTN, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Constatado o vício material, em minha concepção deve-se cancelar o lançamento e não
determinar a retificação do vício, como feito no julgamento a quo.
Nesse contexto, voto por dar provimento ao Recurso do Contribuinte.

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

A propósito, compreendo como inadequada a comparação da situação dos autos
com a figura do aluguel. Muito embora, pelos efeitos econômicos, ambas as operações possam
ser resumidas no pagamento de uma remuneração para desfrutar de um bem alheio,
juridicamente trata-se de negócios diversos, a começar pelo fato de ser o usufruto um direito
real, de maneira que, enquanto na locação o direito é pessoal, exercendo-se o direito do locatário
perante o locador, com base em contrato, no usufruto o direito do usufrutuário se exerce erga
omnes, por força de lei.
Assim, com razão o sujeito passivo quando sustenta:

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

(...)

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.796 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001905/2004-96

(...)

Por tais razões orientei meu voto para negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital